Tribunal: TJDFT
Processo: 0742945-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742945-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE FREITAS CALDAS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIO CARLOS DE FREITAS CALDAS impugnando decisão proferida no mandado de segurança impetrado contra o SLU, que indeferiu a concessão de liminar para a autoridade impetrada fosse compelida a concluir o procedimento administrativo de seu interesse. O agravante alega, em síntese, que protocolou o processo administrativo há mais de 1 (um) ano, sem nenhuma manifestação sobre pretensão – conversão do período especial laborado em órgão comum – o que resulta em violação às normas que regem o procedimento administrativo, e até mesmo ao princípio da duração razoável do processo. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECISÃO De acordo com os art. 1.015 do CPC, e 7o, §1o, da Lei 12.016/2012, cabe agravo de instrumento contra decisão que, no mandado de segurança, conceder ou denegar a liminar, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “I - ANTONIO CARLOS DE FREITAS CALDAS pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada a conclusão de processo administrativo de seu interesse. Segundo o exposto na inicial, o impetrante é servidor público, exercendo o cargo de Analista Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Em 2023 requereu a conversão do período especial laborado no órgão em tempo comum. Contudo, o processo ainda não foi encerrado. Aduz que o STF reconheceu a possibilidade de aplicação das regras do RGPS aos servidores públicos, no julgamento do Tema 942. Aponta demora excessiva na análise do pedido administrativo. Alega omissão da Administração no exame da questão. Observa que o prazo máximo para decisão de pedidos administrativos é de 30 dias. Na decisão ID 198987382 foi indeferida a gratuidade de Justiça ao requerente. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante apresentou pedido à Administração para emissão de declaração de tempo especial, para fins de conversão para tempo comum. O requerimento foi autuado sob o n. SEI 00094-00002953/2023-79. Não obstante as alegações apresentadas pelo impetrante, a documentação apresentada não permite, de imediato, a verificação das razões do atraso na conclusão do processo administrativo. Em razão disso, impõe-se a reunião de melhores elementos de prova no curso do processo, para fins de apuração sobre a alegada omissão da autoridade impetrada. Por outro lado, não se verifica urgência que justifique o deferimento da liminar. Inexiste risco de ineficácia do provimento final em razão da espera pela conclusão deste processo, visto que a ilegalidade apontada consiste apenas na omissão da Administração de concluir o processo administrativo cujo resultado, em tese, garantirá ao requerente o recebimento de acréscimo remuneratório. Eventual satisfação do direito reclamado, nesse quadro, pode aguardar o desfecho do processo. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque a mera circunstância de o procedimento estar tramitando além do prazo, conforme alegado, não justifica, por si só, o deferimento da liminar, porquanto não se sabe quais os motivos pelos quais ainda não foi concluído, o que evidencia a inexistência dos requisitos estabelecidos pelo art. 7o da Lei do Mandado de Segurança. Ademais, o perigo de dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo não está devidamente caracterizado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator